Tribunal: TJPA
Processo: 0802146-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802146-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Alegação de excesso de prazo na remessa do recurso em sentido estrito. Superação. Manutenção da prisão cautelar. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Gravidade do crime e
modus operandi
. Ameaças às testemunhas. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e II, do CP), sob a alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na remessa do recurso em sentido estrito e da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em debate: (i) se o atraso na remessa do recurso em sentido estrito caracteriza excesso de prazo apto a gerar constrangimento ilegal; (ii) se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

3. A demora na remessa do recurso decorreu da inércia da defesa do corréu, que não apresentou razões recursais no prazo legal, exigindo a nomeação de defensor dativo. O juízo de origem atuou com diligência para evitar maiores atrasos, afastando a alegação de mora indevida.

4. O suposto excesso de prazo restou superado, pois o recurso foi devidamente remetido ao Tribunal e distribuído para julgamento.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, sendo necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e das ameaças feitas às testemunhas, que precisaram abandonar suas residências por receio de represálias.

6. A condição de réu primário e a existência de residência fixa não afastam a necessidade da prisão preventiva, não sendo suficientes para a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. O atraso na remessa do recurso em sentido estrito não configura constrangimento ilegal quando demonstrado que decorreu da inércia da defesa do corréu e que o recurso já se encontra na instância revisora. 2. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, especialmente diante da gravidade concreta do crime e da existência de ameaças às testemunhas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Pacajá/PA, nos autos da ação penal nº 0800242-43.2023.8.14.0069.

Consta da impetração que
o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de

homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I e II, do CPB), em concurso com o corréu Marcos Trindade Costa.

A defesa alega que houve constrangimento ilegal devido ao
excesso de prazo na tramitação do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente
, pois, embora tenha apresentado suas razões recursais tempestivamente em 30/07/2024, o recurso somente foi remetido ao Tribunal de Justiça em 05/02/2025, ou seja, sete meses depois. Aponta que tal demora decorreu exclusivamente da inércia do corréu Marcos Trindade Costa, que, mesmo tendo manifestado interesse em recorrer, não apresentou suas razões recursais no prazo legal, o que levou à nomeação tardia de defensor dativo em 13/01/2025, retardando ainda mais a remessa dos autos.

Sustenta que essa morosidade viola os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo. Aduz que o paciente não pode ser penalizado pela inércia processual de outro acusado, pois exerceu regularmente seu direito de recorrer e está preso preventivamente há tempo excessivo sem que seu recurso tenha sido analisado.

Além disso, argumenta que
a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea
, sendo possível sua
substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
. Destaca que o coacto é réu primário, possui trabalho lícito, residência fixa e não há indícios de que tenha tentado frustrar a aplicação da lei penal ou interferir na instrução processual.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja determinada a imediata remessa do Recurso em Sentido Estrito à instância revisora e garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

No
mérito
, pede a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, a imposição de prazo razoável para julgamento do recurso interposto.

Requer sua intimação para realizar a
sustentação oral
do feito.

A liminar foi indeferida, ante a
ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora
, esta esclareceu:

“(...) 1.Trata-se de AÇÃO PENAL em trâmite regular nesta Comarca, na qual o Ministério Público Estadual denunciou ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO, imputando-lhe a prática, em tese, do delito previsto no Artigo 121, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

(...)

6. A denúncia foi recebida aos 22/08/2023 (ID. 99212822). No mesmo ato, decretou-se a prisão preventiva dos denunciados, para conveniência da instrução criminal, já que, em liberdade, os acusados estavam perseguindo e ameaçando a única testemunha ocular, bem como sua família.

7. Mandado de prisão acostado no ID. 99233780.

8. Comunicação de cumprimento de mandado de prisão em desfavor de ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO e citação do acusado, ID. 107814286.

9. Tendo o paciente constituído advogado, foi peticionado pedido de revogação de prisão preventiva, em ID. 108040725.

10. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID. 108179001).

11. Este juízo manteve o decreto prisional do paciente (ID. 108275762), pelas mesmas razões da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados.

12. Resposta à Acusação dos denunciados, acostada em ID. 109019284.

13. Em decisão de ID. 110066962, foi designada audiência de instrução preliminar a ser realizada no dia 14/05/2024, às 09h00.

14. Aos 06/03/2024 foi peticionado novo pedido de revogação de prisão preventiva em favor do réu ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO (ID. 110406205).

15. O Ministério Público novamente manifestou-se pelo indeferimento do

pedido (ID. 111016036).

16. Este juízo novamente manteve o decreto prisional do paciente, pelos fundamentos outrora enunciados (ID. 112337709), destacando-se que não há excesso de prazo na instrução do processo.

17. Em audiência gravada por meio audiovisual (ID. 115614725), ouviu-se as testemunhas e realizou-se o interrogatório dos acusados. Em sede de alegações finais orais, o MP pugnou pela PRONÚNCIA dos acusados, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos acusados sob a tese de ausência de provas quanto à autoria do delito, e pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida pelo réu MARCOS, assim como a aplicação do princípio in dubio pro reo para ambos os acusados, e pela ilegalidade da prova digital colhida nos autos, em decorrência de possível violação da cadeia de custódia.

18. Sentença de pronúncia proferida aos 23/05/2024 (ID. 115955601)

19. A defesa dos acusados interpôs Recurso em Sentido Estrito, aos 03/06/2024 (ID. 116801848), cuja tempestividade foi atestada em Certidão de ID. 116850500. As razões do referido recurso, todavia, só foram apresentadas aos 30/07/2024 (ID. 121699291), em nome apenas do réu ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO.

20. O MP apresentou contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito, aos 19/08/2024 (ID. 123404092).

21. Em decisão proferida aos 20/08/2024 (ID. 123483793), este juízo recebeu o recurso interposto pela defesa e manteve a decisão de pronúncia de ID. 115955601, pelos seus próprios fundamentos, determinando, na ocasião, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

22. Em razão de as razões recursais não terem sido apresentadas em nome do réu MARCOS TRINDADE COSTA, determinou-se, aos 09/09/2024, a baixa dos autos à Vara de origem, a fim de que a defesa do referido acusado apresentasse as razões do Recurso em Sentido Estrito (ID. 127316303).

23. Procedeu-se então à intimação da defesa, inicialmente via ato ordinatório, a fim de que se manifestasse no prazo alusivo à apresentação da peça recursal, sendo certificado, aos 25/10/2024 (ID. 130008221) o decurso do prazo sem manifestação.

24. Em despacho de ID. 130114876, determinou-se, uma vez mais, a intimação da defesa constituída pelos réus.

25. Em razão do decurso do prazo, mais uma vez, sem manifestação, este juízo nomeou defensor dativo para apresentação das razões recursais (ID. 134702654).

26. As razões recursais foram devidamente apresentadas aos 19/01/2025 (ID. 135101077).

27. O Ministério Público apresentou Contrarrazões em ID. 136234643.

28. Após, os autos foram remetidos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05/02/2025.

29. É imperioso ressaltar que a demora na tramitação do recurso decorre, primordialmente, da flagrante inércia da defesa constituída pelos réus. O advogado, que à época representava ambos os acusados, atuou de forma negligente ao longo do processo. Inicialmente, apresentou as razões recursais com significativo atraso, apenas em 30/07/2024 (ID. 121699291), quase dois meses após o prazo legal. Ademais, essa peça contemplava somente a defesa de ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO, ignorando completamente o corréu MARCOS TRINDADE COSTA. Subsequentemente, mesmo após duas intimações formais (em 09/09/2024 e novamente após 25/10/2024), o causídico se manteve inerte, não apresentando as razões para o recurso por ele mesmo interposto em favor de ENOQUE. Esta conduta omissiva culminou na necessidade de nomeação de um defensor dativo em 19/01/2025 (ID. 134702654) para salvaguardar os direitos do acusado. Tal sequência de eventos evidencia que a demora processual não pode ser atribuída a este juízo, que agiu com diligência ao intimar reiteradamente a defesa e, diante da persistente omissão, tomou as medidas cabíveis para garantir o devido processo legal. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo
parcial conhecimento

e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que o
writ

merece ser conhecido em parte

e denegado
.

A priori,
mister frisar que o argumento relativo ao
excesso de prazo na tramitação do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente

encontra-se superado
, eis que, das informações coatoras, e em consulta ao Sistema PJE-2º Grau, vê-se que o referido recurso foi remetido a esta Corte de Justiça em 05.02.2025, distribuído à minha relatoria, estando concluso para julgamento desde 24.02.2025.

Em relação

ao argumento de
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva do paciente
, este também não merece prosperar.

Veja-se trecho da decisão de pronúncia, na qual o juiz
a quo
manteve a prisão preventiva do réu (ID nº 115955601 – datada de 23.05.2024):

“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da prisão provisória dos acusados ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO e MARCOS TRINDADE COSTA.

Inicialmente, quanto ao suscitado pela defesa em relação à suposta ausência de risco à instrução processual, vez que já finalizada, verifico que tal pleito não merece acolhimento. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, de modo que
a prisão deve ser mantida precipuamente pelo risco concreto à segurança e integridade física e psicológica das testemunhas, as quais precisaram abandonar seus imóveis no município de Pacajá e, atualmente, vivem temerosas por suas vidas
.

O artigo 312 do Código de Processo Penal aponta os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a conveniência da instrução criminal devem ser asseguradas com a manutenção do decreto de preventiva dos acusados.

A gravidade em concreto do delito, segundo jurisprudência do STJ, pode ser levada em consideração para o decreto de prisão preventiva como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
A forma e execução do crime provocaram grande repercussão e clamor público, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos de crime hediondo, que provocam perturbação da paz social
.

Consta ainda que a testemunha ocular MILENA LIMA SANTOS e sua família estavam sendo alvos de ameaças pelo acusado MARCOS TRINDADE COSTA, que – em companhia de outro homem, ambos armados – foram à casa da genitora de MILENA, em busca da testemunha e de seu genitor. A partir dessas circunstâncias, verifica-se a alta periculosidade dos acusados, principalmente quando se analisa o “modus operandi” da suposta ação delituosa e da intimidação de testemunhas e familiares da vítima.

Ademais, frise-se que o acusado MARCOS TRINDADE COSTA se encontra foragido até a presente data, o que evidencia a necessidade de sua prisão como garantia de aplicação da lei penal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho a prisão dos acusados ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO e MARCOS TRINDADE COSTA, remanescendo concretamente os motivos que ensejaram a respectiva decretação, cf. decisões de ID. 99212822, 108275762, 110066962 e 112337709. (...)”
grifos nossos

Da leitura da decisão acima transcrita, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
bem como, de acordo com a sentença de pronúncia constante do PJE, vê-se que, no dia dos fatos, Edivan Abreu Mota foi vítima de homicídio com autoria atribuída aos denunciados. Consta dos autos que na referida data a vítima e sua esposa Milena Lima Santos voltavam de carro, para casa, momento que foram abordados por dois indivíduos, que estavam em uma caminhonete; que um dos indivíduos era Marcos Trindade Costa, o qual disse que queria conversar com a vítima sobre a “situação do Enoque”; que a vítima teria dito para resolver essa situação no dia posterior, momento em que Marcos ficou em silêncio por alguns instantes e, em seguida, efetuou disparos contra Edivan.

Consta, ainda, que segundo uma testemunha, os fatos ocorridos estão relacionados à venda de uma propriedade pertencente à irmã da vítima, e que a desavença ocorreu devido à divisão de comissão que o denunciado Marcos receberia pela venda do imóvel, e que Enoque, irmão de Marcos, seria suposto mandante do crime. A denúncia ainda narra que a genitora de Milena informou ter sido ameaçada, mediante arma de fogo, pelo réu Marcos, que invadiu sua casa em busca da testemunha Milena.

Além disso, segundo a autoridade coatora, em relatório de investigação encaminhado pela autoridade policial, foi constatado desentendimento entre o paciente e a vítima Edivan em decorrência de conflitos agrários. O delegado também verificou que Enoque utiliza-se do nome do seu irmão Marcos de forma a querer amedrontar a vítima.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia do acusado, sendo latente a sua necessidade, para a
garantia da ordem pública
e para o
regular andamento da instrução criminal
,
dado o
modus operandi
e a natureza do crime em tela, aliadas às ameaças às testemunhas do processo, tendo o juiz se referido, inclusive, ao
“risco concreto à segurança e integridade física e psicológica das testemunhas, as quais precisaram abandonar seus imóveis no município de Pacajá e, atualmente, vivem temerosas por suas vidas.”
, fatos estes que revelam a periculosidade do réu. Logo, ao contrário do que alega a defesa, faz-se necessária a manutenção da prisão perventiva.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM ATENDIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Agravante denunciado e pronunciado como incurso no crime de homicídio qualificado, na forma do art. 121, §2.º, incisos II e III, do Código Penal, praticado em 27/11/2013, por matar o ofendido por asfixia, esganando-o com as mãos porque inconformado com o fato de a vítima ter se casado com sua companheira, enquanto estava preso por outro homicídio. O Réu obteve liberdade provisória em 28/08/2014. Pronunciado em 10/03/2015, foi submetido ao Tribunal do Júri, em 26/04/2022, e condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença condenatória decretou a prisão preventiva do Condenado, em atendimento à representação do Ministério Público. 2. O Juiz Presidente do Tribunal do Júri negou o direito de recorrer em liberdade, porque além de a prisão preventiva encontrar fundamento na especial gravidade do delito, o Réu proferiu ameaças às testemunhas, o que, por si só, justifica a segregação para garantia da ordem pública, evitando novas incursões criminosas contra os depoentes, consoante precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A concessão de habeas corpu s, de ofício, é iniciativa que decorre da própria atuação dos Tribunais, e não em resposta a postulações das partes. Tal providência, portanto, não constitui atalho para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de questões deduzidas originariamente, na petição de agravo regimental, em indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 807.261/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. EXTREMA DEBILIDADE NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados, apontando-se ter sido o crime cometido em virtude de uma dívida de valor irrisório entre a vítima e o agravante, o qual, transtornado em decorrência de discussões e provocações pretéritas, se dirigiu até a casa da vítima e efetuou ao menos 5 disparos contra esta. Relata-se, ainda, que o agravante, após o atentado, dirigiu-se à casa da testemunha Tiago, contra a qual o acusado também proferiu ameaças diretas e com a arma de fogo em punho, cenário este que evidencia, portanto, a frieza e periculosidade do agente. 3. A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes. 6.
Omissis.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE E DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2025